Tribunal: TJDFT
Processo: 0723901-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu, pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes na forma privilegiada (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006). A defesa requereu a absolvição com base no princípio in dubio pro reo, sustentando ausência de provas suficientes para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas, à luz das alegações de insuficiência probatória apresentadas pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos prestados pelos policiais militares que realizaram a abordagem confirmaram a dinâmica da entrega da substância entorpecente ao usuário, mediante arremesso de uma bolinha de papel, com base em informações repassadas por agente da equipe de inteligência e corroboradas por gravações de vídeo anexadas aos autos.
4. A droga foi apreendida na posse do usuário imediatamente após a entrega observada pelos policiais, tendo este admitido na delegacia a compra do entorpecente do réu, inclusive mencionando o valor pago e a forma de entrega, conferindo verossimilhança ao relato policial.
5. A prova testemunhal colhida em juízo apresentou coerência interna e sintonia com os demais elementos dos autos, em especial os laudos periciais e os arquivos de mídia que registraram a cena da transação.
6. A negativa do réu em juízo, não respaldada por elementos externos de prova, não afasta a presunção de veracidade das declarações das testemunhas policiais, que atuaram de forma objetiva e relataram os fatos com base em observação direta.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, IV, V e VII; CP, arts. 44, 59 e 33, § 2o, “c”; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 25.10.2022 – Info 756 e TJDFT, Acórdão 1404299, 0000915-16.2019.8.07.0001, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, J.: 03/03/2022, publicado no DJe: 18/03/2022.